Tribunal: TJPA
Processo: 0807547-32.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807547-32.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

APELADO: BENEDITO VASCOCELOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807547-32.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A

ADVOGADO: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO

APELADO: BENEDITO VASCOCELOS DA SILVA

ADVOGADO:

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME:

1. Recurso de APELAÇÃO interposto por
Banco Cruzeiro do Sul S.A
(PJe ID nº
9650953
), em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA que
julgou extinta e com resolução do mérito
a
Ação Monitória.
Alega o recorrente que a presente ação foi ajuizada 26/01/2021, antes do prazo previsto no Artigo 206, parágrafo 5º, inciso, do Código Civil, afastando desde já qualquer hipótese de prescrição.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Cinge-se a pretensão recursal na alegação de não ocorrência da prescrição quinquenal no presente caso.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso dos autos, as partes, aos dias 03/02/2011, por livre e espontânea vontade, celebraram o contrato 468185739, onde o recorrido recebeu R$ 10.297,47, para posterior pagamento em 60 prestações de R$ 298,00, com data de início dos pagamentos em 07/03/2011 e término
07/02/2016.
Assim, uma vez que a presente ação ordinária foi proposta
26/01/2021
, permito-me concluir que o prazo prescricional quinquenal não foi atingido.

IV – DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807547-32.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A

ADVOGADO: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO

APELADO: BENEDITO VASCOCELOS DA SILVA

ADVOGADO:

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO interposto por
Banco Cruzeiro do Sul S.A
(PJe ID nº
9650953
), em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA que
julgou extinta e com resolução do mérito
a
Ação Monitória.
Vejamos (Id. 9650951 - Pág. 3):

Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, II, do CPC/2015, julga-se extinto o feito com resolução de mérito pelo reconhecimento da prescrição. Custas finais pelo Requerente, as quais se sujeitarão ao regime da justiça gratuita.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa nos respectivos sistemas.

P.R.I.C.

Alega o recorrente que a presente ação foi ajuizada 26/01/2021, antes do prazo previsto no Artigo 206, parágrafo 5º, inciso, do Código Civil, afastando desde já qualquer hipótese de prescrição.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação para que seja cassada a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juízo singular, afastando a prescrição declarada, e determinando o prosseguimento da presente ação, para que a recorrente cumpra com o determinado no despacho Id. 47646832.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Cinge-se a pretensão recursal na alegação de não ocorrência da prescrição quinquenal no presente caso.

O recorrente alega a não ocorrência da prescrição a pretensão autoral, sendo subsistente seu argumento, pois o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora, em 07 de fevereiro de 2016 (
conforme o documento de Id. 22730851 - Pág. 4)
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Em demandas como a do presente caso, envolvendo pretensão de repetição de indébito, aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.799.042/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS E INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 284 DO STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (...) (AgInt no AREsp n. 1.447.831/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 21/8/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
. 2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora
. Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp n. 1.481.507/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019.)

No caso dos autos, as partes, aos dias 03/02/2011, por livre e espontânea vontade, celebraram o contrato 468185739, onde o recorrido recebeu R$ 10.297,47, para posterior pagamento em 60 prestações de R$ 298,00, com data de início dos pagamentos em 07/03/2011 e término
07/02/2016.

Assim, uma vez que a presente ação ordinária foi proposta
26/01/2021
, permito-me concluir que o prazo prescricional quinquenal não foi atingido.

Confira o entendimento do STJ sobre o tema:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.

3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1412088/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019)"

Nesse sentido, há julgados desta Corte Estadual:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - MARCO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO - PRECEDENTES DO STJ.

- Tratando-se de litígio assentado em irregularidade de descontos incidentes sobre benefício previdenciário a partir de empréstimo consignado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial do lapso prescricional quinquenal corresponde à data do último desconto. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.094349-4/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/09/2021, publicação da súmula em 27/09/2021)"

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO - PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL - MARCO INICIAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA - ÔNUS PROBATÓRIO - DÍVIDA INEXISTENTE - DANO MORAL - CONFIGURADO. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é de cinco anos o prazo prescricional para pagamento de débitos decorrentes de contrato de empréstimo consignado. Alegada falsidade ou inautenticidade da prova documental, o ônus da prova cabe à parte que produziu o documento. Constatando que não houve contratação expressa de empréstimo, deve a relação jurídica ser declarada inexistente. O "quantum" indenizatório fixado deve ser suficiente para suprir o dano causado e não causar o enriquecimento da parte requerente. (TJMG - Apelação Cível 1.0351.18.003395-0/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2021, publicação da súmula em 09/09/2021)"

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para anular a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/01/2025